Tribunal: CARF
Processo: 10880.920664/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920664/2017-39
ACÓRDÃO
1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAQUITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 17/04/2014
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em
sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas
CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
001.450, proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 38641.55979.180614.1.3.04-
4040 a compensação de débitos dos meses de maio e junho 2014 com crédito de pagamento a
maior/indevido de IRPJ realizado em 17/04/2014 no valor de R$ 82.658,04.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 123299550 de
e-fls. 88/93, cujo teor segue em síntese abaixo:
“O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$82.658,04
Valor do crédito reconhecido: R$0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram
localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
38641.55979.180614.1.3.04-4040
36220.17873.160714.1.3.04-9227
33207.53847.160714.1.3.04-1728
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
3
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/06/2017.
PRINCIPAL- R$ 84.342,28 MULTA- R$ 16.868,45 JUROS- R$ 30.999,63”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que equivocadamente realizou o pagamento relativo ao
período de apuração de março de 2014, a maior que o devido no montante de R$ 82.658,04,
destacou que o valor correto seria de R$ 117.064,15, no entanto foi realizado o pagamento no
importe de R$ 199.722,19, sendo apurado o crédito no valor de R$ 82.658,04.
Aduziu que o referido crédito apurado foi utilizado para compensação de débitos
dos períodos de maio e junho de 2014, mediante a entrega dos PER/DCOMPS:
38641.5579.180614.1.304-4040, 36220.17873.160714.1.3.04-9227 e 33207.53847.160714.1.3.04-
1728.
Sustentou que é legítima detentora do crédito, objeto das compensações, uma vez
que a empresa procedeu o recolhimento em valor superior ao que era de fato devido.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-001.450/DRJ/07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 98/106).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 108/189):
“EXCELENTÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL EM SÃO PAULO – SP
PROCESSO DE CRÉDITO no 10880-920664/2017-39
DCOMPs nos 38641.55979.180614.1.3.04-4040, 36220.178873.160714.1.3.04-
9227 e 33207.53847.160714.1.03.04-1728
Pagamento a maior – Indébito tributário
ITAQUITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. (“Recorrente”), pessoa
jurídica de direito privado regularmente constituída nos autos em epígrafe, vem
tempestiva1 e respeitosamente à presença de V. Exa., por seus advogados que
esta subscrevem, com fundamento no artigo 33 e seguintes do Decreto n°
70.235/72, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO em face do acórdão n° 107-
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
4
001.450, prolatado pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 07 (“DRJ”), que negou provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada, com base nas razões de fato e de direito a seguir
aduzidas.
SUMÁRIO
(...)
I – BREVÍSSIMO RESUMO DO RECURSO
O cerne da controvérsia diz respeito ao reconhecimento de indébito tributário em
favor da Recorrente, em razão ter essa procedido com o pagamento a maior de
débito de RET,
Em razão de sua atividade voltada à incorporação imobiliária, a Recorrente optou
pela adesão ao RET, estando sujeita ao pagamento mensal de 4% das receitas
decorrentes de sua atividade imobiliária, a título de IRPJ, CSL, PIS e COFINS.
Ocorre que, em março de 2014, a Recorrente houve por incluir,
equivocadamente, na contabilização de sua receita imobiliária, valor transferido
entre sua conta poupança e sua conta corrente no montante de R$ 2.066.451,04,
que não se referia à receita advinda da atividade imobiliária, incorrendo, assim,
em pagamento a maior de R$ 82.658,04 a título de RET, na competência em
questão.
Apesar do não reconhecimento do direito creditório por parte da DRJ, em virtude
da suposta ausência de prova do crédito pleiteado, os documentos contábeis
(balancete e razão) e os extratos bancários fornecidos pelas instituições
financeiras comprovam o equívoco cometido na contabilização da receita
imobiliária em março de 2014, restando clara a higidez e certeza do crédito ora
pleiteado.
Por fim, afasta-se eventual alegação de preclusão do direito de se juntar novos
documentos neste momento processual, já que tais documentos servem para
contrapor a alegação da DRJ de que supostamente não haveriam provas
suficientes para a demonstração do crédito pleiteado, bem como a Súmula
Vinculante CARF no. 164, sendo de rigor o conhecimento e análise dos
documentos aqui acostados conforme disposto na alínea “c”, do §4', do art. 16,
do Decreto n°. 70.235/72.
II - DOS FATOS
II.1. Síntese do Despacho Decisório e os PER/DCOMPs transmitidos pela
Recorrente
Trata-se de Despacho Decisório através do qual a d. Autoridade Fiscal houve por
não homologar as declarações de compensação transmitidas pela Recorrente por
meio
dos
PER/DCOMPs
nos.
38641.55979.180614.1.3.04-4040,
36220.178873.160714.1.3.04-9227
e
33207.53847.160714.1.03.04-1728,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
5
decorrente de direito creditório relativo ao Regime Especial de Tributação do
Patrimônio de Afetação (“RET”).
A Recorrente é Sociedade de Propósito Específico (“SPE”), que tem, como único
propósito, a aquisição e execução do empreendimento “Viva Mais Barueri”, sendo
a responsável pela articulação de todo o empreendimento até o momento de sua
comercialização, fornecendo, para tanto, recursos para que a obra seja executada
e posteriormente vendida, conforme se extrai de seu Contrato Social (Fls. n°s. 14
a 34 do e-Processo).
Em decorrência de sua atividade, a Lei n° 10.931/2004, alterada pela Lei n°
11.196/2005, permitiu que ela optasse pelo Regime Especial de Tributação (RET),
enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações do incorporador junto
aos adquirentes dos imóveis.
Dentre os benefícios do mencionado regime, com será melhor explorado ao longo
do presente feito, é de se apontar a possibilidade de a Recorrente proceder com o
pagamento mensal unificado a título de IRPJ, CSL, PIS e COFINS, equivalente a 4%
de sua receita mensal relacionada à incorporação.
Dessa forma, tendo informado, no 1° trimestre de 2014, receitas de atividade
imobiliária tributadas pelo RET no valor de R$ 9.912.614,28 e aplicando o
percentual de 4% sobre estas receitas, a Recorrente procedeu com o pagamento
nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014 no montante total de R$
396.504,57:
(...)
Ocorre que após realizar o referido pagamento, a Recorrente percebeu que havia
cometido mero lapso quando da apuração de suas receitas relativas ao RET e,
consequentemente, do pagamento dos débitos do referido Regime.
Em que pese tenha informado o valor de receita tributada pelo RET de R$
9.912.614,28 para o 1° trimestre de 2014, em verdade, o valor de receita apurado
foi de R$ 7.846.163,14, o que deveria ensejar um pagamento de débito de RET no
montante total de R$ 313.846,53, conforme tabela abaixo:
(...)
Veja-se, assim, que a Recorrente incorreu em pagamento a maior de débito de
RET, em relação à competência de março/2014, no montante de R$ 82.658,04.
Apesar de transmitir as pertinentes declarações de compensação logo após
constatar o erro cometido, por mero lapso, a Recorrente houve por não retificar,
naquele momento, a sua DCTF e ECF do período, de forma que, quando da
prolação do Despacho Decisório (07.06.2017 – Fls. nos. 88 e 89 do e-Processo), a
informação constante nos documentos contábeis-fiscais da Recorrente, em
confronto com o DARF de pagamento no valor de R$ 199.722,19, não apontavam
a existência de direito creditório em seu nome.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
6
Assim sendo, após a ciência do Despacho Decisório e constatando o mero lapso
cometido em não retificar sua DCTF e ECF, a Recorrente procedeu com as devidas
Retificações, informando, ao final, que a receita sujeita ao RET no período em
questão (março de 2014) foi de R$ 2.926.603,67, de forma que, ao fim e o cabo,
procedeu com o pagamento a maior de R$ 82.658,04 de débito do RET em relação
à competência de março/2014.
II.2. A Manifestação de Inconformidade apresentada e a decisão de 1a instância
Após as devidas retificações, a Recorrente apresentou tempestiva Manifestação
de Inconformidade demonstrando os meros equívocos cometidos quando da
apuração de sua receita no período e do pagamento do débito do RET,
requerendo, para tanto, o reconhecimento de seu legítimo direito creditório com
a consequente homologação de suas compensações.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente para a comprovação de seu
direito creditório, trazendo, para tanto, sua ECF e DCTF retificadoras
comprovando os corretos valores apurados e devidos a título de RET para
março/2014, a DRJ houve por negar provimento à Manifestação de
Inconformidade.
Entendeu a DRJ, sucintamente, que, em que pese ser possível a retificação de
DCTF e ECF após a ciência do Despacho Decisório (conforme entendimento
pacificado neste E. CARF), a Recorrente não teria logrado êxito em demonstrar a
existência de seu crédito, apontando, ainda, que também não teria esclarecido os
motivos pelos quais não teria apurado valores devidos de PIS e COFINS no mês na
competência em discussão:
(...)
Apesar do esforço argumentativo da DRJ, fato é que a conclusão prolatada pelo
acórdão recorrido não merece prosperar, uma vez que não representa a melhor
leitura dos fatos e provas do presente feito.
Dessa forma, a Recorrente passará a demonstrar que deverá ser afastada, então,
qualquer dúvida que paire sobre a higidez do crédito tributário pleiteado,
tornando evidente a necessidade de homologação integral da compensação
declarada.
É o que se passa a expor.
III - DO DIREITO
III.1. O equívoco cometido pela Recorrente na apuração e tributação das receitas
sujeitas ao RET em março de 2014
Conforme se antecipou, em razão de sua atividade voltada à incorporação de
empreendimento imobiliário, a Recorrente optou pela adesão ao RET, regime
instituído pela Lei no. 10.931/2004 e regulado, também, pela Instrução Normativa
RFB no. 1.435/2013.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
7
Dentre os benefícios do mencionado regime, a Recorrente pode optar pelo
pagamento unificado, equivalente a 4% da receita mensal relacionada à
incorporação, a título de IRPJ, CSL, PIS e COFINS:
(...)
O artigo 7o da referida Instrução Normativa, por sua vez, detalha a forma como
deve se dar a apuração e o referido pagamento:
(...)
Nesse sentido, tal como apresentado na síntese fática do presente feito, tendo
apurado, inicialmente, em sua ECF original, receita tributada pelo RET de R$
9.912.614,28, no primeiro trimestre de 2014, a Recorrente procedeu com o
pagamento nos meses de janeiro, fevereiro e março do referido ano-calendário,
no montante total de R$ 396.504,57.
Ocorre que, após proceder com o referido pagamento, a Recorrente constatou
que havia cometido um equívoco quando da apuração e contabilização da receita
sujeita ao RET em março de 2014: incluiu, indevidamente, o valor de R$
2.066.451,04 – que se tratava de valor transferido entre sua Conta Corrente e sua
Conta Poupança – como se fosse receita oriunda de atividade imobiliária.
Veja-se, que os extratos bancários (Doc. 01) demonstram que o valor de R$
2.066.451,04 é transferido entre a conta corrente no. 1.181-9 para a conta
poupança no. 332-7 em 11/02/2014, retornando, em 31/03/2014, para a conta
corrente:
(...)
Da análise dos referidos extratos, resta demonstrado o equívoco cometido pela
Recorrente quando da apuração da receita tributada pelo RET em 2014, uma vez
que teria contabilizado, como receita advinda da atividade imobiliária, valor que
adentrou em sua conta oriundo de transferência de sua conta poupança em
31/03/2023 e que, evidentemente, não decorre de atividade imobiliária.
Ademais, a aplicação do percentual de 4% sobre o valor transferido entre as
referidas contas (R$ 2.066.451,04) – contabilizado equivocadamente -, resulta no
montante de R$ 82.658,04, que é o exato valor pago a maior pela Recorrente e
que constitui, por conseguinte, o crédito pleiteado nos PER/DCOMPs.
Não obstante a demonstração do equívoco cometido pela Recorrente quanto à
contabilização equivocada de montante creditado em sua conta, que não diz
respeito a receita sujeita ao RET, os demais extratos bancários fornecidos pelas
instituições financeiras (Doc. 02) e os documentos contábeis (balancete e razão -
Doc. 03) atestam que, para o 1° trimestre de 2014 a receita sujeita ao RET
auferida pela Recorrente foi de R$ 7.846.163,14 (sendo R$ 2.926.603,67 relativa,
exclusivamente, ao mês de março de 2014), tal como retificado em sua ECF do
período:
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
8
Dessa forma, verificando que a real receita tributada pelo RET em março de 2014
foi de R$ 2.926.603,67 e que, com a aplicação do percentual de 4% conforme a Lei
n'. 10.931/2004, o valor devido a título de RET para a referida competência era de
R$ 117.064,15, a Recorrente também retificou sua DCFT, confirmando a
informação prestada e transmitida nos PER/DCOMPS:
(...)
Dessa forma, resta demonstrado o equívoco cometido pela Recorrente quando da
contabilização da receita auferida em março de 2014 ao contabilizar, como receita
sujeita ao RET, valor recepcionado em sua conta corrente que não se refere à
atividade imobiliária, mas, tão somente, à transferência entre contas da
Recorrente, sendo indiscutível que esta incorreu em pagamento indevido de R$
82.658,04 a título de RET, na competência em questão.
Pelo exposto, conclui-se pela higidez e certeza do crédito pleiteado pela
Recorrente em PER/DCOMP, sendo de rigor que este E. CARF homologue as
compensações que embasam o presente feito e, por conseguinte, que seja
cancelado o Despacho Decisório em discussão.
III.1.1. A possibilidade de apresentação de novos documentos para contrapor
razões posteriormente trazidas aos autos
Por fim, conforme apresentado na síntese fática, em que pese a Recorrente tenha
feito prova de seu direito creditório em sede de Manifestação de Inconformidade,
a DRJ entendeu que os documentos acostados (DCTF e EFCF retificadoras) não
seriam suficientes para a comprovação do crédito pleiteado, sendo necessária,
para tanto, a juntada de “documentação contábil e/ou fiscal, que pudesse
comprovar o correto valor do crédito tributário que originou seu pleito”.
Assim sendo, como forma de rebater a alegação trazida pela DRJ em sua decisão,
a Recorrente houve por acostar, junto do presente feito, balancete, razão contábil
e extratos fornecidos pelas instituições financeiras, para demonstrar e comprovar
a higidez e certeza de seu direito creditório.
Não obstante, em 06/08/2021, mais de 4 anos após a apresentação da
Manifestação de Inconformidade, o E. CARF aprovou, com caráter vinculante, a
Súmula CARF no.164, que assim dispõe:
(...)
É evidente, Srs. Julgadores, que, em 2017, quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, a referida Súmula nem sequer existia, de modo
que a Recorrente, à época, acreditou ser suficiente, para a prova de seu direito
creditório, a retificação da DCTF e ECF do período, razão pela qual não apresentou
nenhum outro documento probatório.
Dessa forma, é de se afastar eventual alegação de preclusão do direito da
Recorrente em fazer prova e juntar os referidos documentos neste momento
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
9
processual, haja vista a disposição da alínea “c”, do §4o, do art. 16, do Decreto no.
70.235/72, in verbis:
(...)
Veja-se que a norma acima é aplicada tanto em razão de a Recorrente juntar os
documentos como forma de rebater a alegação da DRJ de que seria necessária a
juntada de outros documentos além da DCTF e ECF retificadoras, como também
em razão da aprovação da Súmula CARF no. 164, que trata exatamente do tema
em discussão no presente feito.
Assim, é de rigor que este E. CARF leve em consideração os documentos trazidos
em sede de Recurso Voluntário, na tomada de sua decisão sobre o
reconhecimento
(ou não) do direito creditório em questão, análise esta que, com certeza, levará à
conclusão distinta da tomada pela DRJ, qual seja, pela homologação das
compensações pleiteadas no presente feito.
III.1.2. A legalidade da compensação de pagamento a maior pleiteada pela
Recorrente
Conforme apresentado ao longo do presente feito, o cerne da discussão diz
respeito a pagamento a maior incorrido pela Recorrente de débito do RET em
março de 2014, sendo este o objeto dos PER/DCOMPs por ela transmitidos.
Dessa forma, cabe um breve apontamento acerca da legalidade do procedimento
adotado pela Recorrente, afastando-se eventual alegação sobre sua impossibilidade.
Isso porque, poder-se-ia alegar a impossibilidade de se conhecer deste Recurso
Voluntário em razão de o objeto da discussão ser crédito oriundo do RET, situação
está vedada pelo §2', do art. 4' da Lei n'. 10.931/2004, que instituiu o referido
regime:
(...)
Ocorre que as compensações objeto do presente feito não pleiteiam crédito
decorrente do RET, tal como vedado pela legislação, mas, em verdade, pleiteiam
crédito decorrente de indébito tributário em favor da Recorrente, a qual
procedeu com o pagamento de montante superior ao real devido, conforme se
demonstrará detalhadamente no tópico seguinte, razão pela qual o procedimento
adotado é absolutamente legal, afastando-se, assim, eventual alegação em
contrário.
Questão semelhante já fora enfrentada por este E. CARF ao tratar da
compensação envolvendo débitos de estimativas mensais de IRPJ e CSL, vedada
pelo inciso IX, do §3', do at. 74, da Lei n'. 9.430/96, in verbis:
(...)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
10
Em que pese a referida vedação, este E. CARF aprovou, com caráter vinculante, a
Súmula CARF no 84, que assim dispõe:
(...)
Veja-se, Srs. Julgadores, que apesar da vedação legal pela compensação
envolvendo débitos de estimativa de IRPJ e CSL, o E. CARF, de maneira acertada,
houve por diferenciar a compensação envolvendo as referidas estimativas, das
envolvendo indébito tributário decorrente de recolhimento a maior de estimativa.
Dessa forma, o mesmo racional deve ser aplicado ao presente caso, uma vez que
não se pleiteia crédito de RET (vedado pela legislação federal), mas, em verdade,
se discute e existência de indébito tributário em favor da Recorrente, em razão de
pagamento em valor maior do realmente devido.
Assim sendo, afasta-se eventual alegação de não conhecimento do Recurso
Voluntário ante à impossibilidade de se compensar crédito decorrente do RET, já
que não é este o objeto da discussão, sendo, portanto, legal o procedimento
adotado pela Recorrente.
Veja-se, que na DCTF retificadora não há nenhum valor apurado de contribuição
ao PIS e à COFINS, tal como também não há valor apurado à título de IRPJ, por
exemplo, já que, no mês de março de 2014, a Recorrente não apurou nenhuma
receita sujeita às contribuições e ao tributo em questão que não fossem relativas
ao RET, de forma que os valores devidos a título do referido regime (no qual está
englobado IRPJ, CSL, PIS e COFINS) está contemplado na linha de
“RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS”, conforme dispõe a Lei no.
10.931/200.
IV– CONCLUSÕES
Por todo o exposto, conclui-se que:
(i) Restou-se demonstrado o equívoco cometido pela Recorrente quando da
apuração e contabilização de sua receita em março/2014: a inclusão, equivocada,
de montante transferido entre suas contas internas (conta corrente e poupança),
que não possui relação com a sua atividade imobiliária, não se caracterizando
como receita e, por conseguinte, não estando sujeita ao RET;
a. Dessa forma, se demonstrou que o montante pago a maior (R$ 82.658,04) se
refere exatamente ao valor transferido entre as contas da Recorrente e
contabilizado, equivocadamente, por esta como receita imobiliária na ECF
original, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento de seu direito creditório, e,
por conseguinte, a homologação das DCOMPs transmitidas;
(ii) Ademais, a Recorrente traz aos autos todos os documentos necessários para
comprovar a higidez do crédito pleiteado (documentos contábeis e extratos
bancários do período em discussão), tal como solicitado pela DRJ; a. É de se
afastar eventuais alegações de preclusão do direito da Recorrente em juntar tais
documentos neste momento processual, tendo em vista a disposição do art. 16,
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
11
§4o, alínea “c”, do Decreto 70.235/72, que permite ao contribuinte juntar aos
autos, em momento posterior à Impugnação, os documentos que fazem prova de
suas alegações quando destinados a contrapor fatos ou alegações trazidas
posteriormente.
(iii) Não obstante, o procedimento adotado pela Recorrente é legal, haja vista que
não se pleiteia crédito decorrente do RET – o que é vedado pela legislação -, mas,
em verdade, se pleiteia o reconhecimento de indébito tributário em favor da
Recorrente, em razão de esta ter procedido com pagamento a maior de
montante por ela devido, nos moldes do disposto na Sumula Vinculante CARF no.
84; e
(iv) Por fim, restou-se esclarecida as razões pelas quais a Recorrente não teria
informados valores devidos em relação às contribuições ao PIS e à COFINS, já que
não teria apurado, à exceção dos valores sujeito ao RET, montante devido relativo
às referidas contribuições em março de 2014.
V – PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se que seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário, de modo a se cancelar o Despacho Decisório, homologando-
se integralmente o pedido de compensação apresentado.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas,
relativamente às decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas aos
seus procuradores, todos com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na
Rua Padre João Manoel, no 923, 8o andar, em atenção ao DR. DANIEL VITOR
BELLAN, bem como sejam enviadas cópias à Recorrente, no endereço constante
dos autos, protestando ainda a Recorrente por todos os meios de prova em
Direito admitidas, notadamente pela juntada de novos documentos e realização
de sustentação oral.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 11 de setembro de 2023.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
12
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Intimações

A Recorrente pleiteia que todas as intimações/notificações atinentes ao processo
sejam realizadas em nome e no endereço de seus procuradores.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Neste sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina
que "no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo" (123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Ante o exposto, rejeito tal pedido.

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 38841.55979.180614.1.3.04-4040, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de tributo Regime de Tributação do Patrimônio de
Afetação, referente ao período de apuração de 31/03/2014, código receita (4095) no valor de R$
82.858,04.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 88/93, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa
análise, foram localizados um ou mais pagamentos. Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a
compensação
declarada
nos
seguintes
PER/DCOMP:
38641.55979.180614.1.3.04-4040
38220.17873.160714.1.3.04-9227 e 33207.53847.160714.1.3.04-1728.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Contribuinte alegou em
suas razões de defesa que “em 17/04/2014 a empresa equivocadamente, realizou o pagamento
referente ao período de apuração março de 2014. a maior que o devido, no montante de R$
82.658,04 valor correto devido R$ 117.064,15, valor do pagamento realizado R$ 199.722,19,
apurando um crédito no valor de R$ 82.658,04”.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
13
Esclareceu ainda, que “o contribuinte é legítimo detentor do crédito, objeto das
compensações, uma vez que procedeu o recolhimento em valor superior ao que era, de fato,
devido.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada, cujo teor segue em síntese (e-fls. 98-
106):
“(...)
Portanto, o crédito pleiteado pela interessada, no valor de R$ 82.658,04,
corresponde à diferença entre o tributo relativo ao mês de março inicialmente
confessado na DCTF original (R$ 199.722,19) e aquele confessado na DCTF
retificadora (R$ 117.064,15).
Não obstante as retificações da ECF e da DCTF, efetuadas após a ciência do
despacho decisório, o art. 170 da Lei 5.172/66 (CTN) dispõe que “a lei pode, nas
condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda”.
O art. 36 da Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, deixa claro que o ônus da prova cumpre a quem
alega:
(...)
Essa disposição também consta do art. 373 do Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 2015, que se aplica subsidiariamente ao Decreto n° 7.574, de 2011:
(...)
É ônus do contribuinte comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
instruindo sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, consoante estatuem os artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972:
(...)
No caso em questão o contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento de
prova, tais como documentação contábil e/ou fiscal, que pudesse comprovar o
correto valor do crédito tributário que originou seu pleito.
A interessada também não esclareceu por que não apurou valores devidos de PIS
e Cofins no mês de março de 2014 (EFD Contribuições entregue em 27/06/2017
relativa ao período de apuração de 01/03/2014 a 31/03/2014 e anexada aos autos
às fls. 82), uma vez que, conforme disposto no art. 5o da Instrução Normativa RFB
no 1.435 de 30/12/2013, o recolhimento efetuado sob o código 4095 engloba os
tributos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
14
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, decido pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada, pelo não reconhecimento do direito creditório
pleiteado e pela não homologação das compensações em litígio”.
Por sua vez a Contribuinte, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “(...) em março de
2014, a mesma houve por incluir, equivocadamente, na contabilização de sua receita imobiliária,
valor transferido entre sua conta poupança e sua conta corrente no montante de R$
2.066.451,04, que não se referia à receita advinda da atividade imobiliária, incorrendo, assim, em
pagamento a maior de R$ 82.658,04 a título de RET, na competência em questão”.
Ressaltou que “apesar do não reconhecimento do direito creditório por parte da
DRJ, em virtude da suposta ausência de prova do crédito pleiteado, os documentos contábeis
(balancete e razão) e os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras comprovam o
equívoco cometido na contabilização da receita imobiliária em março de 2014, restando clara a
higidez e certeza do crédito ora pleiteado”.
Sustentou que “(...) após a ciência do Despacho Decisório e constatando o mero
lapso cometido em não retificar sua DCTF e ECF, a mesma procedeu com as devidas Retificações,
informando, ao final, que a receita sujeita ao RET no período em questão (março de 2014) foi de
R$ 2.926.603,67, de forma que, ao fim e o cabo, procedeu com o pagamento a maior de R$
82.658,04 de débito do RET em relação à competência de março/2014”.
Destarte, assiste razão à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar que
a DCTF retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos autos
documentação contábil e/ou fiscal, da apuração do crédito declarado no PERDCOMP, para que se
possa verificar a sua correção.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional,
as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
“Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
15
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada; f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui
tratadas não se insere nas reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do
CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco a ela se aplica a
possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser originada de
uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da Administração, e
não um processo para solução de litígios; g) todavia, para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação
de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do
Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)”.
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado. A
comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como no
caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório discutido no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
“Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.646 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920664/2017-39
16
Portanto, a apresentação da documentação contábil em sede recursal (e-fls.
108/172), demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do
pedido de compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula CARF
no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação
de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 216
DF CARF MF
Original